Tribunal: TJDFT
Processo: 0735367-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735367-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: FRANCISCO COUTINHO BAIMA REPRESENTANTE LEGAL: VALCINEIDE VITORINO COUTINHO AGRAVADO: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Mediante o despacho de ID 76598260, esta Relatoria determinou que o agravante Espólio de Francisco Coutinho Baima, representado por Valcineide Vitorino Coutinho, comprovasse o valor de eventuais bens a inventariar e a liquidez imediata do conjunto de bens deixados pelo falecido, sob pena de não conhecimento do recurso. No entanto, o agravante apresentou a Certidão de Óbito, na qual consta a informação do declarante, Osenil Monteiro de Souza, que o falecido não deixou bens a inventariar (ID 77234270). Apresentou cópia da ação de execução de título extrajudicial, processo no 0724684-18.2024.8.07.0007, na qual o exequente daqueles autos informou, em 19/09/2025, não ter encontrado inventário aberto (ID 250606557 dos autos em referência). Juntou, ainda, os documentos do próprio processo referência 0723302-87.2024.8.07.0007, que versam sobre a inexistência de ativos em conta bancária, a exceção dos R$3.748,60 bloqueados via SISBAJUD; extrato da conta bancária e extrato de benefício do INSS do falecido, consulta negativa do RENAJUD, além de outros processos executivos ajuizados contra o de cujus (ID 77234269). A meu ver, os documentos apresentados são insuficientes para comprovar a in(existência) de bens a inventariar e eventual liquidez. Assim, nos mesmos termos em que solicitou a Defensoria Pública na petição de ID 77234274, concedo o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para que a administradora provisória comprove a real incapacidade financeira do espólio, por meio de certidões dos órgãos específicos (Receita Federal, Cartórios, Secretaria da Fazenda e INSS), sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Após, conclusos. Brasília, 27 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator